Tribunal: TJDFT
Processo: 0700502-16.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO CONSTATADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela consumidora autora e pelo banco réu contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada, declarou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato firmado pelas partes, determinando a sua revisão para adotar a taxa de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior pela autora, na forma simples. 1.1 Pretende a autora/consumidora a restituição em dobro e fixação da verba honorária por equidade. 1.2 Pleiteia a instituição financeira o reconhecimento da higidez da taxa de juros contratada e compensação da condenação com a dívida da consumidora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é abusiva a taxa de juros estipulada no instrumento contratual e, por conseguinte, devida a sua revisão para que incida a taxa média de mercado; (ii) se, acaso reconhecida a abusividade da taxa de juros aplicada, é devida sua restituição em dobro; (iii) se é possível a compensação entre a condenação e eventuais valores devidos pela consumidora; (iv) se é cabível a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.
4. As partes pactuaram, em contrato de empréstimo pessoal, taxa de juros mensais de 15% (quinze por cento) e taxa anual de 435,02% (quatrocentos e trinta e cinco inteiros e dois centésimos por cento), valor que supera à taxa média de mercado em cerca de duas vezes em meia.
5. O cotejo das circunstâncias (consumidora sem indicação de alto risco de inadimplência e beneficiária de pensão por morte) permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, impondo-se a revisão contratual com fundamento no art. 51, IV, do CDC.
6. Diante da revisão judicial da taxa de juros estipulada em contrato, impõe-se a obrigação de restituição simples dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC. Inaplicável a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto as prestações exigidas foram lastreadas em instrumento contratual subscrito pelo consumidor.
7. Apesar de as partes serem, reciprocamente, credoras e devedoras, constata-se inexistir liquidez na condenação, conjuntura obstativa da pretendida compensação, nos termos do art. 368 e 369 do CC.
8. Se o valor da condenação é liquidável, vedada a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, 6o-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.